Tribunal: TJDFT
Processo: 0734162-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734162-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALÉRIA CAVALCANTE CORREA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VALÉRIA CAVALCANTE CORREA DE MELO contra a decisão interlocutória ID 243552866 proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0716861-57.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido de prosseguimento da execução. A execução é referente ao título judicial originário da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, a qual tramitou perante o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, e condenou o DF a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e ao pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data da implementação do reajuste. No curso da execução, o Distrito Federal apresentou impugnação alegando excesso de execução e requereu a suspensão do feito em razão de Ação Rescisória. A tutela de urgência nessa ação foi indeferida. Posteriormente, o Distrito Federal interpôs Agravo de Instrumento (AI no 0752713-02.2024.8.07.0000), cujo pedido de efeito suspensivo foi negado e o recurso desprovido. Por sua vez, a exequente interpôs Agravo de Instrumento (AI no 0709164-05.2025.8.07.0000), que foi provido, determinando o prosseguimento da execução. Alega que, todavia, o Juízo de origem condicionou a tramitação do feito ao trânsito em julgado do agravo de instrumento e da ação rescisória. O juízo singular, assim pronunciou-se na decisão agravada: [...] A parte autora informa que 1a Câmara Cível apreciou os Embargos de Declaração do Distrito Federal, nos autos da ação Rescisória de n. 0723087-35.2024.8.07.0000, e, novamente, rejeitou-os de forma unânime e diante das baixíssimas chances de provimento da Ação Rescisória pleiteia pela continuidade do feito e, subsidiariamente, caso haja dúvida quanto ao valor da execução, que esta tenha continuidade quanto ao valor incontroverso, Tema 28 do STF. Verifica-se que dos documentos apresentados e em consulta aos autos da Rescisória, que não houve o trânsito em julgado da referida ação, portanto e diante do objeto da ação indefiro os pedidos de ID 243284748. Aguarde-se o julgamento definitivo e o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0752713-02.2024.8.07.0000 ou comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.[...] Em razão disso, a agravante interpôs o presente agravo, sustentando que tal conduta viola os acórdãos já proferidos, afronta ao entendimento consolidado pelo STF no Tema 28, a coisa julgada e compromete a efetividade processual, além de configurar indevida ampliação do dever geral de cautela. Ressalta que o Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal foi não provido e que o recurso da própria agravante foi provido, determinando expressamente o prosseguimento da execução. Pontua que não há qualquer decisão judicial que suspenda o cumprimento da sentença, sendo indevida a paralisação do feito por iniciativa do juízo de primeiro grau. Transcreve os dois acórdãos citados. Aduz que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação à parte agravante. Afirma que é cabível a concessão de tutela provisória de evidência quando os fundamentos do pedido estiverem evidentes, nos termos do art. 311 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja imediatamente restabelecida a tramitação do cumprimento de sentença na primeira instância. No mérito, requer o provimento do agravo, com a consequente determinação de manutenção do trâmite processual do cumprimento individual de sentença coletiva, revogando-se a decisão do juízo de primeiro grau que suspendeu o feito. Preparo regular ID 75212930. Na decisão de ID 75554640, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso. No despacho de ID 76793562, determinei a intimação da parte agravante para que se manifestasse acerca da persistência do interesse recursal. Em acatamento ao pronunciamento judicial, a parte agravante informou que houve a perda do objeto recursal. É o relatório. DECIDO. Por expressa determinação legal, incumbe ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, podendo indeferir o seu processamento quando ausentes pressupostos indispensáveis à sua apreciação. De início, cumpre registrar que, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que, por meio da decisão de ID 251386878, datada de 26 de setembro, o Juízo de primeiro grau determinou o prosseguimento do feito quanto ao valor incontroverso. O agravante, por sua vez, pleiteava o restabelecimento da tramitação do cumprimento de sentença. Todavia, constata-se que a providência requerida já foi adotada na instância de origem, de modo que resta esvaziado o objeto do presente recurso. Nesse contexto, constata-se a perda superveniente do objeto, circunstância que impede o conhecimento deste recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, por perda de objeto. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator